Tribunal: TJSP
Processo: 2290329-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Cabimento. Presença dos requisitos previstos no art. 50, do Código Civil (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). Comprovado abuso e fraude com a formação de grupo econômico. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido.